Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual sobre vencimentos do executado, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível determinar a penhora de parte dos vencimentos do executado, diante da alegação de remuneração suficiente para preservar o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas salariais admite relativização em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.
4. No caso, não foi demonstrado o exercício de atividade remunerada pelo executado, pois o contracheque apresentado é datado de 2009 e, conforme consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, o executado está desligado do serviço público desde 2011.
5. Ausente prova atual de recebimento de vencimentos, inviável a penhora pretendida, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 1.026, § 2o.